Tribunal: STF
Processo: RE 182992
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-Lei nº 2.425/88. URP
de abril e maio de 1988. Reajuste de 16,19%. Decreto-Lei nº 2.335/87.
Plano    Bresser.    Reajuste   de    26,05%.    Direito   adquirido.
Inconstitucionalidade.
         O  Plenário  da Corte,  ao  apreciar a  questão  do reajuste
previsto  no Decreto-Lei 2.335/87, reiterou o entendimento de que não
há  direito adquirido  a  vencimentos de  funcionários  públicos, nem
direito  adquirido  a  regime  jurídico  instituido  por  lei.  Em se
tratando de norma de aplicação imediata, está não alcança vencimentos
já  pagos,  ou  devidos  "pro  labore  facto".  Inconstitucionalidade
inexistente.
          Decreto-Lei nº 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da URP
prevista  em Decreto-Lei precedente, entra  em vigência em 8 de abril
de  1988. Existência de contraprestação de serviço. Direito adquirido
ao reajuste referente aos dias já efetivamente prestados.
          Reajuste  de salário pela  variação da  URP (26,05%), a ser
computada  no  mês  de junho  de  1987,  conforme  Decreto-Lei 2.302.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o período  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.